Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734258-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PORTO SEGURO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO ajuizado por SANTA LUZIA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0009012-69.2014.8.07.0004), movida em desfavor de PORTO SEGURO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ratificou a citação por edital da parte executada (ID 103805515 dos autos originais). A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 30153856). Intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID 30175413), a recorrente apresentou a petição de ID 30597617. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal, vindo os autos conclusos para a análise do pedido liminar. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, em análise aos autos originário é possível observar que o magistrado de origem determinou, no despacho de ID 108846394, que se aguarde o julgamento definitivo do presente recurso. Destarte, neste contexto, não há elementos que permitam concluir pela existência de perigo da demora, uma vez que está suspenso o trâmite da ação de execução extrajudicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator